Tribunal: TCU
Processo: 030.899/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12202/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.899/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adail Wanderley Laranjeiras dos Santos (XXX.866.614-XX); Agnaldo Evangelista dos Santos (XXX.292.427-XX); Antonio Augusto Marcolino (XXX.322.984-XX); Edilio de Sena Missuti (XXX.562.707-XX); Idio da Silva Lopes (XXX.887.319-XX); Jonas Eutacio Bernardes (XXX.079.445-XX); Jorge Luiz Soares dos Santos (XXX.167.847-XX); Marcos Antonio Vieira de Carvalho (XXX.505.077-XX); Raimundo Nonato Araujo (XXX.166.107-XX); Reginaldo Antonio de Deus (XXX.418.274-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.